Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751272-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON GOMES SOARES, contra decisão proferida nos autos da ação de execução n. 0717179-04.2023.8.07.0009, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora formulada pelo executado, nos seguintes termos (ID 78620351): “A parte executada apresentou impugnação da constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD nas contas bancárias do requerido, sob o argumento de que recaiu sobre a quantia recebida em razão de decisão proferida nos autos de no 0719849-15.2023.8.07.0009, além de que é impenhorável qualquer ativo financeiro em patamar inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A parte executada apresentou documentos. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, deve ser observado que, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). O dispositivo legal é expresso ao conferir a proteção somente à poupança, visando o caráter eminentemente social do referido tipo de investimento, não havendo qualquer margem interpretativa no dispositivo acima descrito. Ademais, os valores constantes de conta corrente ou outros investimentos não possuem a mesma finalidade que a poupança, que possui caráter social, retorno reduzido e destinação específica para subsidiar o sistema financeiro de habitação. A extensão pretendida não é lógica, especialmente quando não se tem notícia se o valor referido foi bloqueado em conta corrente, investimento (e qual tipo de investimento), conta de pagamento ou conta salário. Observe-se que a proteção conferida legalmente ao devedor pelo artigo 833 do CPC já é exaustiva, preservando de penhora o salário e outras rendas utilizadas para subsistência e a caderneta de poupança (investimento de menor retorno e maior caráter social). Caso fosse estendida tal proteção aos demais investimentos, bastaria ao devedor diluir seu patrimônio acumulado entre diversos tipos distintos de ativos financeiros visando se eximir da responsabilidade financeira pelo seu débito. Ademais, a utilização de investimentos distintos (ou de conta corrente) com melhor retorno demonstra intenção incompatível com a preservação de valores para subsistência ou reserva financeira básica, especialmente diante da facilidade em se obter caderneta de poupança. Promover interpretação extensiva às hipóteses de impenhorabilidade quando a lei não o admite (já que expressa a disposição legal, não ficando qualquer dúvida quanto ao significado de “caderneta de poupança” – termo específico de um tipo de investimento) importaria em violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que confere ao credor a garantia de poder se satisfazer do patrimônio do devedor. Por tal motivo, as hipóteses do artigo 833 e da Lei n.o 8.009/90 (bem de família) devem ser interpretadas de forma estrita (ou seja, de forma literal, sem extensões que não decorram da própria lógica do ordenamento jurídico), não sendo possível estendê-la para eximir o devedor de qualquer responsabilidade. Finalmente, não há entendimento vinculante que justifique a aplicação da impenhorabilidade na extensão requerida pela parte executada, devendo ser observada que a questão, inclusive, está afetada no Tema Repetitivo n.o 1285 pelo STJ, sem decisão resolutiva acerca do tema. Ademais, a própria Corte Especial do STJ já decidiu que “à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Portanto, considerando que inexistem provas de que os valores constritos são impenhoráveis – ou seja, que foram constritos em caderneta de poupança, na forma do artigo 833, X, CPC -, nada há a prover quanto à impugnação da parte devedora. No mais, a penhora recaiu sobre valores disponíveis em conta bancária de titularidade do executado, sem que este tenha comprovado a natureza alimentar ou impenhorável da quantia constrita. Consoante o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis apenas as verbas de natureza estritamente alimentar, tais como salários, proventos de aposentadoria, pensões e quantias destinadas ao sustento próprio e familiar, desde que devidamente comprovadas. No caso em apreço, o valor bloqueado decorre de decisão proferida em processo judicial, não havendo qualquer elemento que demonstre tratar-se de verba de caráter alimentar. Tampouco foi comprovado que a quantia seria efetivamente destinada ao custeio de despesas básicas ou à manutenção de atividade comercial essencial. A mera alegação de que o montante seria utilizado para quitar dívidas pessoais ou empresariais não é suficiente para afastar a penhorabilidade do numerário, especialmente porque não se trata de verba protegida pelas hipóteses legais de impenhorabilidade. Assim, inexistindo prova da natureza alimentar da quantia bloqueada, INDEFIRO a impugnação à penhora formulada pelo executado. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos em ID. 251133781 - R$ 19.481,37 mais acréscimos legais - em favor da parte exequente. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de PIX e conta bancária para transferência. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) com poderes para dar quitação - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Após, considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e que transcorreu o prazo de suspensão, conforme ID. , retornem os autos ao arquivo provisório sem necessidade de nova conclusão (artigo 921, § 2o), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. - Prescrição intercorrente projetada para 24/05/2028. Cumpra-se.” Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, impedir o levantamento dos valores pelo banco exequente e determinar a revogação da penhora e da indisponibilidade, com a imediata liberação dos valores bloqueados e o restabelecimento integral dos serviços da conta bancária (saques, transferências, PIX, cheque especial etc.; b) no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos — seja por se tratarem de quantia inferior a 40 salários mínimos, seja por sua origem em condenação anterior imposta ao próprio agravado — e determinar em caráter definitivo a liberação da quantia em favor do agravante e o desbloqueio pleno de sua conta. O recorrente sustenta ser necessária a reforma da decisão por destoar da orientação do STJ, a qual admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, para abranger valores de até 40 salários-mínimos mantidos não apenas em poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que destinados à preservação do mínimo existencial, citando, entre outros, os EREsp 1.330.567 e o REsp 1.230.060. Argumenta haver bloqueio sobre quantia muito inferior a esse limite e informa tratar-se da conta na qual recebe seus rendimentos, de modo a tornar inviável sua movimentação bancária (pagamentos, transferências, PIX, etc.), comprometendo a subsistência de sua família, em afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e às regras de impenhorabilidade previstas nos arts. 832 e 833 do CPC. Destaca possuir quase totalidade da quantia bloqueada (R$ 19.371,91) como proveniente do cumprimento de sentença n.o 0719849-15.2023.8.07.0009, por meio da qual o Banco Bradesco foi condenado, por acórdão transitado em julgado, à restituição em dobro ao agravante do valor do prêmio de seguro prestamista contratado de forma abusiva como venda casada, com fundamento no art. 39, I, do CDC. Assevera ser equivocado permitir tal constrição, pois equivale, na prática, a neutralizar os efeitos do acórdão condenatório proferido naquele outro processo, beneficiando o próprio infrator da conduta abusiva e esvaziando a tutela jurisdicional anteriormente concedida. Por esse motivo, sustenta ser imprescindível o reconhecimento da impenhorabilidade, ao menos sobre o valor oriundo da condenação anterior (R$ 19.371,91), o qual não pode ser alcançado pela execução. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante recolheu o preparo (ID 78649496). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator possui competência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, sob a condição de estarem presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pelo agravado, por meio da qual se pleiteia o pagamento do valor de R$ 133.489,44 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). O ponto central da controvérsia consiste na análise de dois aspectos: a) se os valores bloqueados, por representarem quantia inferior a 40 salários-mínimos, estão submetidos à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; e b) se o montante especificamente decorrente de condenação anterior imposta ao próprio banco agravado — consubstanciada no cumprimento de sentença n.o 0719849-15.2023.8.07.0009 — pode ser objeto de constrição nesta execução, sem esvaziamento dos efeitos do título judicial formado naquela demanda. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos possui fundamento expresso no art. 833, X, do CPC, o qual dispõe serem impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Cuida-se de norma de exceção ao regime geral da responsabilidade patrimonial ampla (art. 789 do CPC), segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelas obrigações assumidas. Justamente por se tratar de exceção, a regra deve receber interpretação restritiva, não sendo possível sua ampliação por analogia para alcançar hipóteses não contempladas pelo legislador. É certo haver precedentes avulsos do Superior Tribunal de Justiça nos quais se admite interpretação extensiva da norma, com o objetivo de alcançar também valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que destinados à preservação do mínimo existencial. Tal entendimento pode ser extraído do julgamento dos REsps n. 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, por meio dos quais a Corte Especial do STJ firmou posicionamento no sentido de, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, sob a condição de comprovação, pela parte atingida, de que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência n. 804). O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo 1.285, evidencia haver revisão crítica sobre essa ampliação jurisprudencial. A questão submetida à Corte Especial consiste precisamente em “definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Ou seja, o Tribunal reconhece inexistência de consenso consolidado quanto à possibilidade de extensão da proteção legal para além da caderneta de poupança, submetendo o tema ao rito dos repetitivos para, se for o caso, eventualmente uniformizar tese que amplie a interpretação. Enquanto o Tema 1.285 permanece “em julgamento”, sem tese firmada, inexiste precedente qualificado apto a obrigar a adoção da leitura extensiva. Desse quadro resulta ser aplicável, salvo na hipótese de depósito em caderneta de poupança dentro do limite legal — na qual há presunção mais forte de destinação à subsistência —, a regra de impenhorabilidade apenas quando demonstrado, de forma idônea, tratar-se de reserva voltada à preservação do mínimo existencial. A mera circunstância de o montante se situar abaixo do teto não autoriza, por si só, a proteção legal alegada pelo agravante. Ademais, incumbe ao devedor comprovar, por meio de elementos concretos, tratar-se de sua única ou principal reserva monetária, destinada a assegurar o sustento próprio e familiar, ou seja, voltada à preservação do mínimo existencial; inexistindo tal prova, prevalece a regra geral da penhorabilidade, sendo possível a manutenção da constrição judicial. Segue alguns julgados desta Corte de Justiça: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação à penhora em conta bancária e converteu o valor em pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão cinge-se à legalidade da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). [...].” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024.). A extensão da proteção a valores em conta bancária ou outras aplicações depende de comprovação, pelo executado, de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial. Cabe ao executado demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados via SISBAJUD. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.). No caso, os extratos indicam tratar-se de conta corrente com movimentações regulares, sem comprovação de natureza salarial ou de reserva destinada ao mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. (...)” (TJDFT, AGI 0714205-50.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 30/06/2025.) -g.n “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta-corrente. CPC 833, X. Hipótese de incidência não configurada. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar o objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4. De qualquer sorte, acrescente-se que, de acordo com a Corte Especial do STJ (REsp. 1.677.144), a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, achando-se sua defesa limitada à penhora de valor inferior a 40 salários-mínimos. (TJDFT, AGI 0747223-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025.) -g.n. “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora. Impenhorabilidade de verbas. Terceiros. Verba de natureza salarial. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação da natureza impenhorável. I. Caso em exame 1. Manutenção de penhora SISBAJUD, sob a alegação de que seriam (i) de titularidade de terceiro, (ii) verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis e (iii) inferiores a 40 salários-mínimos, beneficiando-se da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados pertencem, de fato, a terceiros, e não ao agravante; (ii) estabelecer se os valores possuem natureza salarial e, assim, são impenhoráveis e (iii) determinar se os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e, por isso, impenhoráveis independentemente da comprovação de sua destinação. III. Razões de decidir 3. O agravante recebeu os valores em decorrência de transação comercial por fabricação de armários, o que descaracteriza a alegação de mera administração de valores de terceiros, integrando os montantes ao seu patrimônio pessoal. 4. Os valores não possuem natureza de mera guarda ou administração para outrem, mas sim de pagamento contratual por obrigação assumida pelo agravante, o que afasta a tese de titularidade alheia. 5. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial não prospera, pois, a jurisprudência do STJ admite mitigação dessa proteção, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor. 6. O agravante não demonstrou que a constrição comprometeria o mínimo existencial, razão pela qual é possível manter a penhora mesmo sobre verbas de trabalhador autônomo. 7. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança; sua extensão a outras contas depende de comprovação específica da finalidade de reserva de mínimo existencial, o que não foi feito nos autos. 8. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, de comprovar a natureza impenhorável dos valores depositados em conta corrente.(...)” (TJDFT, AGI 0722093-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.) -g.n. Quanto ao segundo argumento, segundo o qual o montante especificamente decorrente de condenação anterior imposta ao próprio banco agravado — consubstanciada no cumprimento de sentença n.o 0719849-15.2023.8.07.0009 — não pode ser objeto de constrição nesta execução, é cediço haver como regra a ampla responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC, o qual dispõe: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” No caso em apreço, quanto ao valor bloqueado, o agravante alega tratar-se de quantia oriunda de decisão proferida em outro processo judicial, por meio do qual houve condenação do banco agravado em repetição de indébito. Todavia, a simples origem judicial do crédito não lhe confere, por si só, natureza alimentar ou estatuto de verba protegida. Cuida-se, em essência, de quantia de natureza patrimonial comum, incorporada ao acervo do executado, sem qualquer qualificação legal específica apta a enquadrá-la em uma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. O executado tampouco demonstrou possuir esse montante caráter alimentar ou vínculo com o mínimo existencial. Não há prova de tratar-se de sua única reserva financeira, tampouco de estar efetivamente destinado ao custeio de despesas básicas de moradia, saúde, alimentação ou educação, ou ainda à manutenção de atividade comercial essencial. Ademais, a circunstância de o valor ter origem em condenação anterior imposta ao próprio exequente não altera sua natureza jurídica no contexto da presente execução. Uma vez disponibilizado ao devedor, o numerário perde qualquer “carimbo” especial, passando a integrar o seu patrimônio de forma indistinta. Por fim, ressalta-se não ser possível confundir a função sancionatória ou reparatória do título responsável pela geração do crédito bloqueado nesta execução com uma suposta insuscetibilidade de constrição futura. Ou seja, a tutela jurisdicional concedida no outro processo foi plenamente efetivada com o pagamento ao devedor; a partir de então, a quantia recebida submete-se, como qualquer outro bem, ao regime de responsabilidade patrimonial previsto em lei. Assim, não se vislumbra probabilidade do direito em grau suficiente a amparar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator